Tribunal: TJSP
Processo: 1000111-16.2017.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE CAMA BOX AO CONSUMIDOR – VÍCIO DO PRODUTO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA DE R$ 699,00 – HONORÁRIOS ARBITRADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA (R$19.558,00) – APELO DA RÉ VISANDO À REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE – BAIXO VALOR DA CONDENAÇÃO QUE JUSTIFICA A FIXAÇÃO COM BASE NA REGRA DO

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE CAMA BOX AO CONSUMIDOR – VÍCIO DO PRODUTO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA DE R$ 699,00 – HONORÁRIOS ARBITRADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA (R$19.558,00) – APELO DA RÉ VISANDO À REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE – BAIXO VALOR DA CONDENAÇÃO QUE JUSTIFICA A FIXAÇÃO COM BASE NA REGRA DO ART. 85, § 8o, DO CPC - QUANTIA, ADEMAIS, ADEQUADA PARA REMUNERAR COM DIGNIDADE O TRABALHO PROFISSIONAL REALIZADO

RECURSO DESPROVIDO